Tribunal: TJDFT
Processo: 0008259-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008259-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID 14533349, considerando que o STF reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduz para 10 salários mínimos o teto para expedição de RPV (TEMA 792), foi sobrestado o recurso extraordinário Ao ID 15741716, ORLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA, considerando os termos do acordo celebrado entre o SINDIRETA/DF e o Distrito Federal (ID 14533305), OPTOU PELA EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE PRECATÓRIO, requerendo a desistência do recurso extraordinário ajuizado. A respeito dos documentos acostados aos autos, a afiliação, do suplicante ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID 14533291 e o vínculo dele com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações de ID’s 14533292 e 14533291 – p.49. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelas certidões de ações cíveis e pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça, juntados ao ID 14533291 e declaração do sindicato de ID 14533310. O pedido de desistência foi homologado ao ID 15859946. Assim, intime-se o Distrito Federal para manifestar sua desistência, em relação ao Suplicante ORLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA, quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos e todos os outros que estiverem pendentes de apreciação, em cumprimento a cláusula segunda do acordo entabulado (ID 14533305). I. Brasília, 15 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador